Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-76.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011428-76.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELAINE DA SILVA STOCK - CPF: 812.617.560-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON ADAO CANHETE - CPF: 543.587.281-20 (ADVOGADO), JI COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 01.386.798/0001-14 (AUTOR), CALLEGARO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.295.481/0002-89 (REU), JUAREZ FLAVIO FORMOLO - CPF: 194.197.320-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTIANE SPOHR - CPF: 955.397.190-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTON TADEU GOULART - CPF: 132.581.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AMADO SPOHR NETO - CPF: 011.660.350-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA DAS PARTES – INTIMAÇÃO PESSOAL REMETIDA AO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – OFENSA NÃO DEMONSTRADA – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por JI COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA em face de CALLEGARO TRANSPORTES LTDA, visando desconstituir o
decisum
que julgou extinto, sem resolução de mérito, o Cumprimento de Sentença, com fundamento no art. 485, inc. II e §1º, do CPC.

A parte autora afirma que o Juízo de origem não empreendeu os esforços necessários para intimá-la pessoalmente, como exige o §1º do art. 485 do CPC, e que até a presente data reside no mesmo endereço diligenciado.

Aduz que o AR supostamente recebido por ela (autora) foi assinado por pessoa que desconhece.

Ao final, protesta pela rescisão da referida sentença por violação aos §§1º e 2º do art. 248 do CPC.

Assistência judiciária deferida no Id. 173068684.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação em que defendeu a improcedência do pleito inicial sob o argumento de que o art. 274 do CPC diz que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (Id. 197872185).

Arguiu que tanto o patrono como a autora foram intimados para dar prosseguimento ao feito, no entanto, permaneceram inertes, e que, inclusive, a sentença de extinção foi proferida após dois anos do transcurso do prazo conferido para que a parte promovesse o andamento processual.

E mais, o trânsito em julgado ocorreu sem que a parte autora interpusesse o recurso cabível.

Por fim, requer subsidiariamente a análise da ocorrência da prescrição intercorrente.

A parte autora apresentou impugnação no Id. 201483655.

Instada, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou por meio do seu representante, o Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, pela ausência de interesse público (Id. 204890177).

Alegações finais da autora no Id. 207867154, enquanto a ré deixou transcorrer o prazo (Id. 208325194).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material da seguinte forma:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

E também estabelece em seu art. 508:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento previstas no próprio regramento processual civil.

Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

Na espécie, a pretensão da autora se funda no art. 966, inc. V, do CPC, isto é, manifesta violação de norma jurídica.

Argumenta que o Juízo de origem não empreendeu os esforços necessários para intimá-la pessoalmente, como exige o §1º do art. 485 do CPC, e que até a presente data reside no mesmo endereço diligenciado.

Ainda, diz que o AR supostamente recebido por ela (autora) foi assinado por pessoa que desconhece, razão pela qual houve violação aos §§1º e 2º do art. 248 do CPC, cuja redação segue transcrita:

Art. 248. Deferida a
citação pelo correio
, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2º
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.

In casu
, a Ação de 1º grau n. 0006971-32.2007.8.11.0015 estava em fase de cumprimento de sentença desde 2012 e, após várias tentativas frustradas de localizar bens da devedora, determinou-se a intimação da autora através de seu patrono que, no entanto, permaneceu inerte (Id. 86444606 - fls. 11; 86446354 - fls. 60 - 1ª instância).

Em seguida, determinou-se a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Foi expedido aviso de recebimento que retornou em 18/02/2021 da seguinte forma (Id. 86446354 - fls. 62 - 1ª instância):

Da análise inicial dos autos, é possível notar que a intimação pessoal foi remetida ao mesmo endereço indicado pela autora, confira:

Aliás, a própria requerente confirma que continua localizada no mesmo lugar e neste caso não há como invalidar a intimação pessoal, visto que entregue no endereço disponibilizado ao Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA
. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal,
mas não recusou a qualidade de funcionário
, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019)
. 2. A análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7/ STJ, quando se exige somente a revaloração jurídica das circunstâncias fático-probatórias contidas nos autos. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1818954 GO 2021/0006765-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO. VALIDADE. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO. TEORIA DA APARÊNCIA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica,
mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal
, prevalecendo a teoria da aparência
. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1241724 SP 2018/0022405-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA
. APLICAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante contra decisão que decretou a sua revelia nos autos da Ação Ordinária, em face de não ter reconhecido a nulidade da citação. 2.
O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame.
3. Acrescente-se, no que diz respeito ao suposto vício no ato citatório, que o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual se consideram válidas as citações ou intimações feitas na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo desprovidos de poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento, sem ressalvas. 4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1705939 SP 2017/0239380-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

Portanto, é evidente que esta lide se trata de mero inconformismo a respeito do juízo de valor expedido pelo nobre julgador.

Sobre o tema, esta e. Corte já se posicionou no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATO POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é medida que se impõe”
(TJMT – Agravo Regimental Cível nº 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – m.v. - j.em: 05/12/2019 – DJe: 12/12/2019).

Como visto, ausente a demonstração dos requisitos do art. 966 do CPC, não há como acolher a tese de nulidade da sentença, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a Ação Rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em sendo unânime o julgamento, após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância depositada pela regra do art. 968, II, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 974 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024